Tribunal: TJSP
Processo: 2141484-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL - ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-DOENÇA – MANUTENÇÃO - TUTELA ANTECIPADA - ADMISSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
A situação refletida pelo conjunto fático-probatório evidencia a presença de verossimilhança do direito postulado na inicial e, ainda, o perigo na demora, consubstanciado na natureza alimentar do benefício - Circunstâncias que autorizam a manutenção da

Ementa:
PROCESSO CIVIL - ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-DOENÇA – MANUTENÇÃO - TUTELA ANTECIPADA - ADMISSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
A situação refletida pelo conjunto fático-probatório evidencia a presença de verossimilhança do direito postulado na inicial e, ainda, o perigo na demora, consubstanciado na natureza alimentar do benefício - Circunstâncias que autorizam a manutenção da tutela antecipada para o restabelecimento.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.